Tribunal: TJDFT
Processo: 0703493-36.2023.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703493-36.2023.8.07.0011 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: DANIELLA WASSOUF DA SILVA PEREIRA, SANDRA CRISTINA WASSOUF DA SILVA, JOSÉ CORREIA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMENDA À INICIAL. PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO INTEMPESTIVO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quando o autor não apresentar emenda à inicial, corrigindo os vícios com precisão no prazo concedido, o juiz proferirá Sentença pondo termo à relação processual. 2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que o prazo para emendar a petição inicial é dilatório e pode, desse modo, ser reduzido ou ampliado, a depender das circunstâncias do caso concreto. 3. Todavia, o pedido de prorrogação do prazo para cumprimento da determinação deve ser feito quando ainda não houve o transcurso do prazo regular, nos termos do parágrafo único do art. 139 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente, sem indicar os dispositivos legais que teriam sido objeto da interpretação divergente, sustenta que a simples cópia de título executivo é documento hábil a instruir a ação monitória. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ e do TJGO. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. No tocante ao pedido da recorrida de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação dos artigos tidos por vulnerados ou que tiveram a interpretação divergente não permite verificar se a legislação federal infraconstitucional ficou, ou não, malferida, sendo de rigor a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.098.663/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Com efeito, ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento quanto à invocada divergência interpretativa, porquanto “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.078.398/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003